Tribunal: TJDFT
Processo: 0722285-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0722285-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BRASILIA PAINEIS LTDA - EPP, LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da manifestação do Distrito Federal no ID 24030667, a qual comunicou que a habilitação deferida acerca da empresa cessionária JFE 24 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ocorrerá unicamente para fins de emissão de Certificado de Compensação Tributária, conforme documentação juntada no ID 24030668. Sem mais pedidos pendentes, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto